Tribunal: TJES
Processo: 0000798-36.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000798-36.2015.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS THOMPSON PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000798-36.2015.8.08.0066

APELANTE: LUCAS THOMPSON PEIXOTO

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PENA DE MULTA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROV
IDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra do policial militar, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. Estabelece o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do apelante.

5. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, o pedido

6.
Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000798-36.2015.8.08.0066

APELANTE: LUCAS THOMPSON PEIXOTO

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI - ES14219, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS THOMPSON PEIXOTO

em face da r. Sentença inserta no ID 7839651, proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 8539127), a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a redução da pena de multa e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Nas contrarrazões (ID 8539132), pugna-se pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer
(ID 9180663), a
douta Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...
)
no dia 12 de Agosto de 2015, por volta das 19h30min, na Avenida Dom Bosco, Centro desta Comarca, o denunciado foi flagrado no momento em que comercializava entorpecentes.

Segundo consta, na data dos fatos, após receber denúncias, policiais militares avistaram o denunciado, no Centro desta Comarca, na companhia de Warley Pratti, sendo que ao notar a presença policial ambos se dispersaram disfarçadamente.

Ao verificar o local em que o denunciado e Warley estavam, os policiais militares encontraram, no chão, cinco "buchas" de material semelhante à "maconha".

Deste modo Warley foi abordado e foi feita busca pessoal no mesmo, sendo que nada de ilícito foi encontrado.

Logo após, em abordagem à Lucas, foi encontrad
a
a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) no bolso deste.

Consta ainda que com a detenção de Lucas o denunciado Warley admitiu ser usuário de drogas e que de fato havia adquirid
o
as citadas "buchas" de "maconha" através de Lucas, pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais).
”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta configurada diante do Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico.

A defesa sustenta que não há provas suficientes da autoria.

Em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), o Policial Militar Oseas Maia de Oliveira relatou que recebeu informações de que um indivíduo branco estava vendendo "maconha" no "Morro da Faca", local em que fora encontrado o acusado e as 05 (cinco) "buchas de maconha", acompanhado de outro indivíduo. Afirma que quando abordaram esta terceira pessoa, ela disse ter adquirido a substância entorpecente do apelante, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta). Assim, conta que, após revista pessoal ao recorrente, foi encontrada com ele a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Ressalto que deve ser conferida credibilidade à palavra do policial militar, por tratar-se de agente público sem interesse direto na causa, principalmente quando seu depoimento é firme e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, como é o caso presente (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

Destaco que não há elementos que desabonem a conduta do policial militar, não havendo motivos para descredibilizar seu depoimento.

Paralelamente, a testemunha Werley Pratti, que foi abordado com o apelante no dia dos fatos, contou em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), que na época era usuário de drogas e comprou entorpecentes com o apelante do dia dos fatos. Relata que foi até a pracinha para adquirir droga e comprou a maconha do recorrente, pagando R$ 50,00 por 05 (cinco) buchas.

Em sentido contrário, em juízo, o apelante nega a prática do crime, dizendo que estava a caminho do bar quando foi abordado pela polícia.

Todavia, as provas colacionadas para o bojo dos autos apontam a autoria do tráfico de drogas ao recorrente. Havia uma denúncia de que alguém estava realizando o tráfico de entorpecentes na região, e quando os policiais militares chegaram ao local, visualizaram o recorrente e a testemunha/usuário Werley em atitude suspeita. Após abordagem, encontraram no chão 05 (cinco) buchas de maconha. A testemunha Werley confessou que teria comprado o material entorpecente com o recorrente, entregando-lhe o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais) – quantia que foi encontrada em poder o apelante.

Tais elementos em conjunto evidenciam que o recorrente estava realizando o tráfico de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, prevista no
caput
do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Saliento, por fim, que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, diante das circunstâncias da apreensão, bem como pelos depoimentos coesos, entendo que resta comprovado que o apelante estava realizando o tráfico de drogas, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada, entendo que assiste razão à defesa.

Estabelece o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Em consulta ao Sistema de Execução Penal, observo que o apelante foi condenado na ação penal tombada sob nº 0014942-98.2017.8.08.0048.

Contudo, observo que os fatos ora processados ocorreram em
12/8/2015
, tendo o apelante sido posto em liberdade na data de
09/9/2015
. Apenas em
15/7/2017
o apelante fora novamente preso em flagrante, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, cujos fatos foram processados na ação penal tombada sob nº 0014942-98.2017.8.08.0048.

Deste modo, entendo que não há como se afirmar que, à época da prática dos fatos ora processados, o apelante se dedicava às atividades criminosas ou integrasse organização criminosa.

Assim, levando-se em consideração a quantidade de drogas, qual seja, 05 buchas de maconha, reduzo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime aberto para cumprimento inicial de pena.

Ao final, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução (Art. 44 do Código Penal).

Por fim, quanto ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, o pedido.

Arrimado nessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)